Tribunal: STF
Processo: ARE 1549988
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Tráfico de drogas privilegiado. Fração da minorante. Dosimetria e regime fechado. Fundamentação do acórdão recorrido. Interpretação de normas infraconstitucionais. Revolvimento de fatos e provas: verbete nº 279 da súmula do STF. Decisão fundamentada (Tema RG nº 339). Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em que se buscava reformar acórdão condenatório pelo crime de tráfico de drogas, para obter aplicação da fração máxima do redutor da minorante do tráfico privilegiado e fixação de regime mais brando ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido carece de fundamentação, em afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição; (ii) estabelecer se é possível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos, provas e da legislação infraconstitucional; (iii) verificar se seria caso de concessão de ordem de habeas corpus de ofício.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 339, firmou entendimento de que o art. 93, inc. IX, da Constituição exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem obrigar o exame exaustivo de todos os argumentos apresentados.



    4. No acórdão recorrido apresenta-se fundamentação suficiente, abordando os elementos de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, para o qual desnecessário flagrante da mercância, bem como as circunstâncias que justificaram aplicação do redutor na fração mínima e fixação de regime mais gravoso.



    5. A análise pretendida pela parte agravante demanda reexame do conjunto fático-probatório (verbete nº 279 da Súmula do STF) e interpretação de normas do Código Penal, o que é vedado em recurso extraordinário.



    6. A suposta violação aos preceitos constitucionais invocados configura, no máximo, ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nesta via recursal.



    7. A concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional, cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de direito, o que não se verifica na hipótese.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental não provido.